Tribunal: TJMT
Processo: 1014693-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014693-91.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), DJALMA SANTANA JUNIOR - CPF: 858.517.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - CNPJ: 02.332.886/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - CPF: 560.497.491-91 (ADVOGADO), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNANIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS FUNDAMENTADA EM MÁ GESTÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR CORRETORA DE INVESTIMENTOS – PESSOA JURÍDICA ABRANGIDA PELO CONCEITO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NOS TERMOS DA LEI 4.595/1964 – CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS TIPICAMENTE BANCÁRIOS – ARTIGO 1o, INCISO “I” E PARÁGRAFO 2o DO PROVIMENTO 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO - CONFLITO IMPROCEDENTE.

Se a demanda originária, em cujo polo passivo se encontra instituição financeira subordinada à fiscalização do Banco Central, envolve causa de pedir e pedidos tipicamente bancários, é de ser reconhecida a competência do juízo especializado para o processamento e julgamento do feito.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo juiz de direito da 1a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ, diante da decisão emanada da 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n.o 1012540-30.2018.8.11.0041, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, por entender que o litígio diz respeito a matéria eminentemente bancária, o que atrairia a competência da vara especializada.

O Suscitante afirma, em síntese, que a matéria em julgamento é eminentemente civil, sem relação com interesses tipicamente bancários, o que evidenciaria a competência da vara cível para o processamento da demanda.

A Procuradoria de Justiça manifestou a ausência de interesse ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Emitentes pares:

O juiz de direito da 1a Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital contesta o declínio de competência levado a efeito pelo juiz da 5a Vara Cível da mesma Comarca, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos indenizatórios cuja causa de pedir diz respeito à gestão de aplicações financeiras por parte de determinada corretora de investimentos que, além de retirar sem autorização valores de titularidade do autor, teria encaminhado, à Receita Federal, informes de rendimentos equivocados, dando causa à restrição daquele na malha fiscal do Imposto de Renda.

De acordo com o Suscitado, o declínio de competência decorre da constatação de que a matéria debatida na ação originária é de natureza tipicamente bancária, o que atrairia a competência do Juízo Especializado.

Pois bem.

O art. 1o, I do Provimento n. 004/2008/CM inclui, no rol de competência das varas especializadas de direito bancário, as ações decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central:

Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

Conquanto o §2o do mesmo artigo excepcione da aludida regra as ações de natureza eminentemente civil, incluindo as lides indenizatórias, o dispositivo indica que tais especificidades não afastam a competência da vara especializada em caso de cumulação com matéria tipicamente bancária:

§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.

No presente caso, o polo passivo do processo contém instituição financeira subordinada à fiscalização do BACEN, eis que as corretoras de investimentos – a exemplo da “XP” - são abrangidas pelos artigos 17 e 18 da Lei 4.595/1964, na condição de pessoas jurídicas de direito privado que têm como atividade principal a aplicação de recursos financeiros de terceiros:

Art. 17 - Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros.

Art. 18 - As instituições financeiras somente poderão funcionar no País mediante prévia autorização do Banco Central do Brasil ou decreto do Poder Executivo, quando forem estrangeiras.

Dito isso, considerando a especificidade da causa de pedir e dos pedidos formulados pela parte autora, que postula, além de indenização por danos morais, a apuração de todos os extratos de movimentação da conta de investimentos mantida junto à ré, é de ser reconhecida a competência da vara especializada de direito bancário para o processamento e julgamento do feito.

Ante o exposto, julgo improcedente o conflito, declarando a competência do Juízo da 1a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020